Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÃO DÉBITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Na origem, a parte autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de um suposto funcionário do banco réu, afirmando que seus cartões bancários relacionados a referida instituição financeira haviam sido clonados e que haviam realizado uma compra no supermercado Carrefour, no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais). Nesta mesma ligação, a requerente foi orientada a telefonar para o telefone fixo do próprio banco BRB, com o escopo de realizar o bloqueio do cartão, o que a autora fez. Nesta ligação, houve a confirmação de que o seu cartão realmente havia sido clonado, sendo então orientada a bloquear os cartões e entregá-los para um suposto preposto do banco que iria até a sua residência logo em seguida, entrega que de fato ocorreu.
3. Posteriormente à entrega, mas no mesmo dia, constatou a realização de saques, compras e transferências bancárias com seu cartão de crédito que resultaram em prejuízos materiais de R$ 8.998,65.
4. No caso em análise, a parte autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
5. O nominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário, que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
6. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pela instituição financeira.
7. Por conseguinte, não há de se considerar a existência de negligência por parte autora no dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha decorreu do golpe aplicado por estelionatários, fazendo-o supor estivesse atuando para se proteger de fraude como fora prepostos do Banco.
8. De acordo com a Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, impõe reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Por esta razão, os danos são atribuídos sob a responsabilidade da instituição financeira. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.